Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738081-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI APELADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de “TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL visando a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta e autorização a substituição da penhora realizada nos autos por fiança bancária do valor executado, acrescido de 30% (trinta por cento), pelos fatos e fundamentos acima expostos e em conformidade com o que preconiza os artigos 533, §2o; 835, §2o e 848, parágrafo único, determinando-se o imediato desbloqueio de todos os bens do Executado e de seu Fiador, em razão da evidente probabilidade de provimento do apelo interposto nos autos do processo n. 0738081-07.2020.8.07.0001”. Nada a prover quanto ao referido requerimento. Cediço que os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental, na qual o pretenso devedor tem o direito de resistir à execução, alegando vícios no título exequendo ou até mesmo a inexistência do mesmo, não sendo o meio processual pelo qual se processa os atos de constrição. Negado provimento ou dado parcial provimento aos embargos à execução, eventuais atos de constrição se dão no processo principal, ou seja, no processo de execução. Assim, eventual pedido de substituição da penhora por fiança bancária deve ser analisado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, nos autos do próprio processo de execução e não em sede de apelação nos autos dos embargos à execução, o que pretende o Apelante no presente caso. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2021 17:28:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador